Tribunal: TJDFT
Processo: 0710437-57.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATRASO DE VOO. CANCELAMENTO ILEGÍTIMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. O dano moral decorrente de atraso/cancelamento de voo não é presumido, sendo necessária a efetiva comprovação da lesão extrapatrimonial. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
2. Embora o valor da condenação apenas compense, mas não repare aquilo que foi lesado, deve ser estabelecido de maneira razoável, proporcional e em obediência aos parâmetros consolidados pela doutrina e pela jurisprudência.
3. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve atender ao caráter reparador sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, penalizar o causador do ato ilícito civil para atingir às finalidades pedagógica e preventiva.
4. Ausente recurso em sentido contrário e diante das particularidades do caso, a indenização por danos morais estabelecida na sentença deve ser mantida.
5. Recurso conhecido e não provido.